Tribunal: STF
Processo: AP 2706
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-31
Data de publicação: 2025-12-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
Trata-se de ação penal em face de JOSÉ MARCOLINO RAMOS, em razão de denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE (PET 11.969/DF, RD-segundo, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 28/2/2025) imputando a prática das condutas descritas no art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), no art. 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), no art. 359-M (golpe de Estado), no art. 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e do art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal.
Encerrado o interrogatório do réu em 25/11/2025, as partes foram intimadas em audiência para se manifestarem sobre a necessidade da realização de diligências, nos termos do art. 402, do Código de Processo Penal (eDoc. 81).
A Procuradoria-Geral da República não requereu diligências complementares (eDoc.87).
A Defesa de JOSÉ MARCOLINO RAMOS reiterou o pedido das diligências complementares, requeridas na defesa prévia, nos termos do art. 402 do CPP (eDoc. 89):

É imprescindível a apresentação exibição em juízo de:

a) Mídia da extração dos dados dos dispositivos eletrônicos, em formato próprio da ferramenta utilizada pelas autoridades (Cellebrite - formato ".ufdr");
b) Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) e ISOs, demonstrando a extração completa dos dados em seus dados brutos;
c) Documentação completa da cadeia de custódia das provas digitais, desde a apreensão até a apresentação em Juízo;
d) Ficha de Acompanhamento de Vestígio da Polícia Federal em relação ao acusado JOSÉ MARCOLINO RAMOS.

Requereu, ainda, as seguintes, diligências:

a) A juntada aos autos da decisão judicial transitada em julgado proferida nos autos do processo nº 1001708- 82.2023.4.01.3400/DF (cópia anexa, em razão do segredo de justiça);
b) A admissão da decisão judicial transitada em julgado (processo nº 1001708-82.2023.4.01.3400/DF) como prova emprestada, demonstrando a impossibilidade material de o acusado ter praticado a conduta de "financiamento" que lhe é imputada;
c) O reconhecimento da questão prejudicial de natureza heterogênea, nos termos do artigo 93 do Código de Processo Penal;
d) Requer o afastamento do sigilo bancário e fiscal do acusado de modo a comprovar que ele não tinha condições de financiar a contratação de ônibus para a manifestação em Brasília;
e) A realização de perícia contábil nas movimentações financeiras do acusado encontrada no afastamento do sigilo;

A Procuradoria-Geral da República não requereu diligências complementares (87).

É o relatório. DECIDO.

Nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, “produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução”.
O atual estágio processual destina-se a oportunizar às partes a realização de diligências imprescindíveis que tenham como circunstâncias ou fatos apurados na instrução criminal, cujo deferimento deve ser precedido da demonstração da sua necessidade.
No caso em exame, a Defesa reiterou o pedido das diligências requeridas na defesa prévia, além de formular requerimento de outras diligências.
Os pedidos da Defesa devem ser parcialmente indeferidos, sob pena de permitir a instauração de tumulto processual, tendo-se em conta que há medidas impertinentes ou meramente protelatórias.
Ressalte-se, por oportuno, que nos termos do art. 400, §1º, do Código de Processo Penal, cabe ao Juízo processante indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, entendimento que vem ao encontro da orientação desta CORTE: HC 135.133-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/2/2017; RHC 119.432/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 31/3/2016; RHC 126.853-AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/9/2015 e HC 96.421/PI, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 23/10/2014, esse último assim ementado:

HABEAS CORPUS. PACIENTES CONDENADOS PELO CRIME DE LATROCÍNIO. INTERROGATÓRIO POLICIAL. MENOR DE VINTE UM ANOS. PRESENÇA DE CURADOR. EXIGÊNCIA AFASTADA QUANDO O RÉU É ACOMPANHADO POR ADVOGADO EM JUÍZO. POSSIBILIDADE DE O MAGISTRADO INSTRUTOR INDEFERIR AS DILIGÊNCIAS CONSIDERADAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS. NÃO JUNTADA DE DOCUMENTOS QUE SERIAM DEMONSTRADORES DA INOCÊNCIA DOS ACUSADOS. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ORIGEM. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E DENEGADO.
[...]
2. O art. 400, §1º, do Código de Processo Penal autoriza o juiz indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, regra que foi incluída em nosso ordenamento processual com o advento da Lei 11.719/2008. Embora as decisões impugnadas tenham sido proferidas antes da positivação de tal regra processual, essa linha de entendimento já se encontrava consagrado na jurisprudência desta Corte.
[…]

Conforme relatado, a Defesa requereu a “juntada aos autos da decisão judicial transitada em julgado proferida nos autos do processo nº 1001708- 82.2023.4.01.3400/DF”, cuja cópia não foi anexada à petição, bem como a sua admissão “como prova emprestada, demonstrando a impossibilidade material de o acusado ter praticado a conduta de "financiamento" que lhe é imputada”; além do “reconhecimento da questão prejudicial de natureza heterogênea, nos termos do artigo 93 do Código de Processo Penal” e do “afastamento do sigilo bancário e fiscal do acusado” e “realização de perícia contábil nas movimentações financeiras do acusado” (eDoc. 89).
Tais diligências são absolutamente impertinentes, tendo em vista o propósito da Defesa de provar “a impossibilidade material de o acusado ter praticado a conduta de "financiamento" que lhe é imputada”.
No ponto, a denúncia imputa ao acusado a conduta de contratar o fretamento de dois ônibus, que partiram de Lins/SP com destino a Brasília/DF, para transportar pessoas com a finalidade de participarem dos atos antidemocráticos de 8/1/2023, tendo efetuado o pagamento do em espécie.
Na audiência de instrução e interrogatório do réu, a testemunha LORIVALDO DA SILVA FERREIRA, pessoa que atendeu ao acusado na empresa Naldo Locadora e Turismo (razão social Josiani Patrícia Ferreira EIRELI - ME), confirmou que o fretamento dos ônibus foi contratado por JOSÉ MARCOLINO RAMOS e que o pagamento foi feito em espécie.
Ao ser interrogado em Juízo, o réu confessou ter contratado o fretamento dos dois ônibus e que efetuou o pagamento em espécie, usando dinheiro que “fazia parte de uma caixinha que as pessoas botavam dinheiro lá para ajudar no gelo, na água, era uma caixinha que tinha lá”, acrescentando que o “lá” a que se refere, é o Quarto Batalhão de Caçadores, em Lins/SP.
Observe-se que a denúncia não imputa ao réu a conduta de custar, às próprias expensas, a contratação do fretamento dos dois ônibus que transportaram pessoas de Lins/SP a Brasília/DF, para participarem dos atos antidemocráticos do dia 8/1/2023, razão pela qual o afastamento do sigilo bancário do acusado se revela absolutamente impertinente, inclusive para a finalidade descrita pela Defesa.
De outro lado, ao requerer a juntada “da decisão judicial transitada em julgado proferida nos autos do processo nº 1001708- 82.2023.4.01.3400/DF”, a Defesa deixou de juntar a cópia do ato decisório em questão.
E no que concerne à sua admissão como prova emprestada, em ordem a demonstrar “a impossibilidade material de o acusado ter praticado a conduta de ‘financiamento’ que lhe é imputada”, aplica-se ao indeferimento as mesmas razões de decidir aplicadas ao pedido de afastamento do sigilo bancário, acrescida da independência entre as instâncias cível e criminal.
Com efeito, o processo autuado sob o nº 1001708-82.2023.4.01.3400, em tramitação perante a 8ª Vara Federal Cível da Subseção Judiciária do Distrito Federal, trata de ação de natureza cível proposta pela União com o objetivo de obter reparação pelos danos causados ao seu patrimônio no dia 8/1/2023, de modo que a eventual absolvição no acusado na esfera cível não tem vincula o Juízo criminal, conforme já decidido por esta SUPREMA CORTE:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO DE DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA PELO RELATOR ORIGINÁRIO (MIN. JOAQUIM BARBOSA) QUE INDEFERIU REQUERIMENTO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL INICIADA EM INSTÃNCIA INFERIOR (EM FACE DO DEP. FEDERAL NEWTON LIMA NETO) E REMETIDA AO STF. CRIME DE DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO (ART. 89, DA LEI N° 8.666/93). ALEGAÇÃO DE QUE A ABSOLVIÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE REPERCUTE NA AÇÃO PENAL E RETRA A JUSTA CAUSA DA ACUSAÇÃO. INDEPENDÊNCIA ENTRE INSTÂNCIAS PENAL E CÍVEL. ABSOLVIÇÃO CÍVEL BASEADA EM FALTA DE PROVAS. RECURSO REJEITADO.
(...)
2. Impossibilidade de vincular ao juízo criminal a avaliação feita por juízo cível, ainda mais tratando-se de julgamento em instância inferior sob pena de eventual usurpação da competência criminal do STF.
3. No presente caso, verifica-se que a improcedência do pedido condenatório na ação civil pública por improbidade decorreu de falta de prova.
4. Na presente ação penal é possível a produção de prova suficiente para formação de convencimento condenatório, diante do caráter mais profundo da instrução criminal. 5. Recurso a que se nega provimento.
(AP 568-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 13/11/2013)

Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO PARCIALMENTE os pedidos formulados pela Defesa de JOSÉ MARCOLINO RAMOS e DETERMINO QUE SE OFICIE:

    1) À Polícia Federal para que, no prazo de 15 (quinze) dias junte aos autos:
a) Mídia da extração dos dados dos dispositivos eletrônicos, em formato próprio da ferramenta utilizada pelas autoridades (Cellebrite - formato ".ufdr");
b) Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) e ISOs, demonstrando a extração completa dos dados em seus dados brutos;
c) Documentação completa da cadeia de custódia das provas digitais, desde a apreensão até a apresentação em juízo;
d) Ficha de Acompanhamento de Vestígio da Polícia Federal em relação ao acusado JOSÉ MARCOLINO RAMOS.

    2) Ao Juízo da 8ª Vara Federal Cível da Subseção Judiciária do Distrito Federal para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias, se o réu JOSÉ MARCOLINO RAMOS, CPF nº 711.751.138-91, é parte nos autos do processo nº 1001708-82.2023.4.01.3400 ou de qualquer outra ação conexa à ação de que trata o referido processo e encaminhe a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL cópia de sentença relativa ao acusado em questão.

Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intime-se a Defensoria Pública da União.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
Publique-se.
Brasília, 31 de dezembro de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente